Tribunal: STF
Processo: HC 254891
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.698.467/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 meses e 18 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 129, §9º (lesão corporal no contexto de violência doméstica), do Código Penal (e-doc. 2, p. 196-200)



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para decotar o aumento da pena-base, fixando a pena em 3 meses de detenção, mantendo o regime intermediário (e-doc. 2, p. 251-255). Embargos declaratórios subsequentes foram rejeitados (e-doc. 2, p. 280-281).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial, não admitido na origem (e-doc. 2, p. 299-303). Seguiu-se agravo, o qual foi conhecido para ser negado provimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 343-345) e, posteriormente, agravo regimental, de que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Alega violação ao princípio da proporcionalidade. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Na definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    8. Ao manter o regime semiaberto no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça considerou a gravidade da conduta e a reincidência, nos seguintes termos:  



    “De resto, adequada a fixação do regime prisional inicial intermediário, não só pela extrema gravidade da conduta ora enfocada, até porque infrações tais, além de afrontarem a ordem jurídica e a paz social, vêm crescendo a cada dia, circunstância a demandar reação estatal mais enérgica com o escopo de reprimi-las, mas, ainda, em razão da agressividade externada pelo réu e de sua reincidência, gizado que a condenação anterior por roubo não surtiu o esperado efeito pedagógico, não impedindo, voltasse, o réu, a fazer incursões na seara do crime.



    (e-doc. 2, p. 255; grifos nossos)”



    9. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal de Justiça de origem quanto à existência de fundamentação idônea na fixação do regime semiaberto, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas. O acórdão restou assim ementado: 



    “Direito penal. Agravo regimental. Regime inicial de cumprimento de pena. Reincidência. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 3 meses de detenção, em razão da reincidência do agravante, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena inferior a 4 anos é adequada, considerando a reincidência do agravante e as circunstâncias judiciais favoráveis. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para reincidentes, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme Súmula n. 269 do STJ. 



    4. A reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, não havendo violação ao art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A fixação do regime inicial semiaberto é admissível para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, mesmo com circunstâncias judiciais favoráveis, conforme a Súmula n. 269 do STJ." (e-doc. 3, p. 1; grifos nossos) 



    10. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (3 meses), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.1



    12. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator